Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. COMUTAÇÃO DA PENA MAIS BENÉFICA. DECRETO No 7873/12. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS CUMPRIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. Quando a Lei Natalina prevê indulto e comutação de penas, sem condicionantes no próprio Decreto Presidencial, deve-se aplicar em favor dos réus o instituto mais benéfico, eis que se está a tratar de indulgências e não de apenamentos.

2. Recurso a que se dá provimento.